Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Verificada omissão no acórdão sobre a incidência de norma aplicável ao caso, impõe-se o saneamento, com efeitos modificativos, quando as disposições são capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
4. Recurso provido para acolher a preliminar de julgamento ultra petita e dar parcial provimento à apelação.